Tribunal: TJDFT
Processo: 0750413-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0750413-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA SILVA AGRAVADO: GERALDO ANTONIO COELHO VITERBO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA APARECIDA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0704819-03.2020.8.07.0001, deferiu a compensação de obrigações entre as partes, relativamente ao crédito em execução. A recorrente pede a reforma da decisão recorrida e, desde logo a suspensão de seus efeitos, alegando, inicialmente, ofensa ao princípio da não surpresa, uma vez que a decisão foi proferida sem que antes lhe fosse oportunizado manifestar-se sobre o ponto controvertido. Ademais, entende que, para o caso, é inviável a compensação determinada pelo magistrado singular, porque se trata de obrigações com naturezas distintas. Esclarece, na oportunidade, que “O crédito executado pela agravante em face do agravado é oriundo da partilha como definido na Dissolução de União Estável” ao passo que “o crédito executado pelo agravado é uma indenização decorrente de indenização por uso exclusivo de imóvel”. Entende a recorrente, portanto, que, tratando-se os créditos de natureza distinta, não haveria fundamentos para a compensação determinada pelo Juízo de origem, razão porque julga necessária a reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, formula pedido de provimento de seu recurso. Sem preparo, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, porque interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de processo em fase de cumprimento de sentença (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito o seu processamento. Verifico ser o caso de conceder o efeito suspensivo ao agravo, por vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, bem assim o dano iminente, o qual, no caso, deriva da possibilidade de extinção do processo em trâmite na 1a Vara Família de Brasília, pois, no entender do juízo de origem, o crédito de titularidade do ora agravado, objeto da compensação, “excede o valor perseguido” pela ora agravante. O recurso, lado outro, mostra-se de provável provimento, considerando os próprios julgados invocados pela recorrente, nos quais inviabilizada a compensação em face de obrigações de natureza distintas. Ainda que a controvérsia mereça análise mais criteriosa, verifico a probabilidade de a tese da agravante sagrar-se vencedora, razão bastante para que seja concedida a medida liminar. Postos estes fundamentos, defiro o efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar os efeitos da decisão recorrida, até julgamento deste agravo pelo colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora